Tribunal: TJBA
Processo: 0032852-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032852-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA MARIA DE MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: IVANITA COELHO MACHADO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES

**

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ALUGUEIS. ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O inadimplemento dos alugueis e demais encargos contratuais autoriza o despejo do locatário e impõe a sua condenação ao pagamento da dívida devidamente atualizada.

II – Havendo cláusula expressa, o fiador responderá, de forma solidária, por todas as obrigações assumidas pelo locatário, até a efetiva entrega das chaves.

III – Evidenciada a falta de pagamento dos alugueis impugnados, imperativa é a confirmação da sentença que decretou o despejo e condenou a locatária e a fiadora, de forma solidária, ao pagamento do débito locatício.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0032852-50.2009.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
EDNALVA MARIA DE MENEZES e como
Apelada
IVANITA COELHO MACHADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora